Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702135-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTO CARLOS SANT'ANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO AUXÍLIO MORADIA NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. DECRETO-LEI No 2.317/1986. LEI No 10.486/2002. 1. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece no seu art. 1o as verbas compõem a remuneração dos policiais militares, dentre as quais não se encontram o auxílio-alimentação nem o auxílio moradia, tratados como direitos pecuniários indicados no art. 2o da Lei citada. 2. O pagamento do adicional natalino aos militares do Distrito Federal foi instituído pelo Decreto-Lei no 2.317/1986 (art. 5o) e corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário, no caso o militar, fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercício será considerada como mês integral (art. 6o). 2.1. O referido Decreto-Lei no 2.317/1986 também estipula, em seu art. 9o, que, “para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. 3. Considerando que o art. 1o da Lei no 10.486/2002 é claro ao estipular as verbas compõem a remuneração dos policiais militares, dentre as quais não se encontram o auxílio-moradia nem o auxílio-alimentação, conclui-se que referidos benefícios não possuem natureza remuneratória, não podendo, portanto, sob a insígnia de remuneração, compor a base de cálculo do adicional natalino. 4. As vantagens pecuniárias acrescidas à remuneração, ainda que de natureza indenizatória, podem ter caráter temporário ou permanente, e, a depender desse caráter, podem compor ou não a base de cálculo do adicional natalino, consoante art. 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986. 4.1. Embora o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação possuam natureza indenizatória, pois visam a ressarcir os gastos do militar com alimentação e auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, nos valores regulamentados pelo Governo do Distrito Federal, do art. 3o, XIII e XIV, da Lei no 10.486/2002 depreende-se que o legislador optou por atribuir caráter temporário às referidas verbas ao estabelecer que estas serão pagas mensalmente, podendo ser suspensas qualquer momento, o que é corroborado pelo art. 6o da Lei em comento e do Decreto no 23.390/2002, não havendo se falar em sua integração na base de cálculo do adicional natalino. 5. Apesar de o impetrante receber, de maneira habitual, os auxílios em questão, tal fato, por si só, não tem o condão de incorporá-los à remuneração, de forma a lhes atribuir caráter permanente, diante da expressa previsão legal a respeito do caráter temporário das referidas verbas (direito pecuniário mensal). 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o a 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/02, sustentando que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação devem ser considerados como remuneração para o cálculo da gratificação natalina. Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional apontando que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID 54319614). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 46068665). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o a 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/02, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Decreto-Lei 2.317/86 e Lei 10.486/02), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia” (AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID 54319614). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020